Tribunal: TJDFT
Processo: 0752605-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa eletrônica. CCS-BACEN. Inviabilidade. Finalidade diversa.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pesquisa ao sistema CCS-BACEN.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de deferimento da pesquisa eletrônica pleiteada.
III. Razões de decidir
3. O aparato judicial tem função cooperativa, subsidiária e complementar na busca pela satisfação executiva, porém não substitui o credor quanto a apresentação da existência de recomposição patrimonial do devedor.
4. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é sistema de dados menos eficiente do que o BACENJUD, na medida em não informa valores, movimentações financeiras ou saldo em contas e aplicações, e não contempla a possibilidade de bloqueio de quantias.
5. Indefere-se nova pesquisa eletrônica se evidenciado que se mostra inócua e contraproducente aos fins perseguidos pelo processo executivo.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: O pedido de consulta ao sistema CCS-BACEN é inapto para a execução de bens, sendo mais eficaz a utilização de sistemas como o SISBAJUD para garantir a efetividade da execução.
__________
Dispositivos relevantes citados: Art. 6o, do Código de Processo Civil; Art. 8o, da Lei no 9.613/98.